Tribunal: TJES
Processo: 5011121-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011121-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: T. M. R.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID nº 6091938) contra decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com/ pedido de condenação por danos morais (com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA)” ajuizada por
T. M. R.
, representada por
V. M. S. R.
, deferiu os requerimentos antecipatórios para determinar que a Requerida/Agravante proceda a autorização para a realização do tratamento multidisciplinar na autora, como determinado pela médica que a acompanha.

Irresignada, a agravante aduz que a agravada busca atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem, ao passo que entende que tal tratamento multidisciplinar, na forma como foi prescrita pela médica que acompanha a parte autora/agravada, não estaria prevista no rol da ANS e, portanto, a operadora de saúde não estaria obrigada a arcar com tal tratamento. Considera, ainda, ser inadequada (antiética) a escolha de técnica fisioterápica a ser utilizada por parte do profissional médico, na medida em que entende que tal escolha é prerrogativa do profissional fisioterapeuta, não cabendo ao médico fazê-lo.

Diante de tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão atacada. Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, revogando-se a liminar proferida pelo Magistrado
a quo.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6191818, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 7653110.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID nº 6091938) contra decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com/ pedido de condenação por danos morais (com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA)” ajuizada por
T. M. R.
, representada por
V. M. S. R.
, deferiu os requerimentos antecipatórios para determinar que a Requerida/Agravante proceda a autorização para a realização do tratamento multidisciplinar na autora, como determinado pela médica que a acompanha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem,
T. M. R.
ajuizou a “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com/ pedido de condenação por danos morais (com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA)” narrando que possui 03 (três) anos de idade, que foi diagnosticada Mielomeningocele, paraparesia de MMI, hidrocefalia compensada e bexiga neurogênica, CIDs 10: Q03. 9, CID 10 – Q05.2, CID 10 - N31. 2, G80 - G82.2, e que possui contrato de plano de saúde com a requerida, ora agravante. Aduz que realizou procedimento de correção intrauterina e, como orientação médica e solicitação dos seus neurocirurgiões, deve realizar acompanhamentos diversos e estímulos fisioterapêuticos voltados à neuroplasticidade e reabilitação por tempo indeterminado, dos quais, ressaltou a fisioterapia especializada neurológica, para que as sequelas da doença sejam tratadas e para que se promova qualidade de vida para a criança.

Considerando as restrições impostas pelas sequelas da doença diagnosticada, a autora alega necessitar de acompanhamento médico multidisciplinar, por tempo indeterminado, bem como de fisioterapias especializadas, com realização de sessões diárias, nos termos da prescrição médica anexadas aos autos de origem.

Os tratamentos descritos nos laudos apresentados são:

1. Fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises 5x/semana. Feito por um profissional com comprovada

especialização CME nível III ou IV;

2. Fisioterapia motora pelo método Bobath

3x/semana com profissional com comprovada especialização;

3. Fisioterapia motora pelo método Pediasuit 20

sessões por ano com profissional com comprovada especialização;

4. Equoterapia 1x/semana.

5. Sessões intensivas pelo método Cuevas Medek

Exercises em série, 20 sessões seguidas, a cada 3 meses. Feito por um

profissional com comprovada especialização CME nível III ou IV;

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, a requerente/agravada aduz que, embora possua convênio com a Requerida, diante da escassez de profissionais qualificados para aplicação das Ciências e Métodos necessários para o seu desenvolvimento e reabilitação, o tratamento foi iniciado de forma particular por seus pais desde o dia do seu nascimento, em 07/05/2020, diante da inexistência de profissionais capacitados nas técnicas médicas solicitadas, bem como diante das diversas negativas do plano. Todavia, ainda de acordo com os fatos expostos na peça vestibular dos autos de origem, o tratamento é insustentável, considerando o gasto mensal de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante disso, a parte autora, ora agravada, pleiteou na origem a concessão de liminar para que fosse determinado ao plano de saúde que realizasse a imediata liberação e cobertura de seu tratamento multidisciplinar, como determinado pela médica que o acompanha, em especial a imediata realização da terapia pelo método Therasuit.

Ao analisar o pleito constante na exordial, o MM. Juiz de Direito deferiu os requerimentos antecipatórios, determinando que a requerida, ora agravante, realizasse a autorização, pronta e imediata, para a realização do tratamento multidisciplinar na parte autora, como determinado pela médica que o acompanha, conforme requerido no item "X- DOS PEDIDOS, letra "c", sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a agravante aduz que a agravada busca atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem, ao passo que entende que tal tratamento multidisciplinar, na forma como foi prescrita pela médica que acompanha a parte autora/agravada, não estaria prevista no rol da ANS e, portanto, a operadora de saúde não estaria obrigada a arcar com tal tratamento. Considera, ainda, ser inadequada (antiética) a escolha de técnica fisioterápica a ser utilizada por parte do profissional médico, na medida em que entende que tal escolha é prerrogativa do profissional fisioterapeuta, não cabendo ao médico fazê-lo.

Diante de tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão atacada. Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, revogando-se a liminar proferida pelo Magistrado
a quo.

Irresignada, a agravante aduz que a agravada busca atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem, ao passo que entende que tal tratamento multidisciplinar, na forma como foi prescrita pela médica que acompanha a parte autora/agravada, não estaria prevista no rol da ANS e, portanto, a operadora de saúde não estaria obrigada a arcar com tal tratamento. Considera, ainda, ser inadequada (antiética) a escolha de técnica fisioterápica a ser utilizada por parte do profissional médico, na medida em que entende que tal escolha é prerrogativa do profissional fisioterapeuta, não cabendo ao médico fazê-lo.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6191818, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido pela ora agravante. Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão.
Explico.

O art. 10, § 1º e § 4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde.

Em que pese as raras exceções a essa taxatividade,
a fisioterapia com método Cuevas Medeck não se enquadra entre as hipóteses excepcionais
, considerando tratar-se de terapêutica experimental.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT.A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. MÉTODO MULTIPROFISSIONAL BOBATH. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DETERMINE O QUE SEJA ESSE MÉTODO E CERTIFICAÇÃO QUE GARANTA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS NACIONAL.
MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ESTUDOS ROBUSTOS COMPROVANDO A SUA EFICÁCIA, À LUZ DE PRECEITOS DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIA - SBE. VINDICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS, PELO JUDICIÁRIO, EM SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A existência de embargos de divergência sobre o tema não impede o julgamento dos demais recursos, notadamente quando não tiver iniciado o julgamento pelo colegiado e não houver ordem de suspensão dos feitos que versam sobre a mesma questão. 2. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde ( REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 3. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 4. Como segundo fundamento autônomo, a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a)"foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b)"o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' ( AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" ( AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. No tocante ao tratamento multiprofissional pelo método Bobath, a Nota Técnica n. 29.219, também elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia, pelas seguintes razões: a) "encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários"; b) "Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas"; c) há "falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação; d)" mesmo que existisse evidência de superioridade, não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação "; e) não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação (terapias baseadas no método de Bobath). 6. Quanto ao Método Cuevas Medek Exercises (CME), a Nota Técnica n. 49.095, elaborada pelo NAT-JUS/PR, em 12/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, conclui que não há evidência científica a justificar a sua prescrição e que: a) "Considerando os efeitos do Método CME, as evidências científicas são restritas, com um número extremamente limitado de artigos publicados (pesquisas realizadas nas principais bases de dados MEDLINE via PubMed,SciELO e LILACS)"; b) "A ABRAFIN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL) emitiu parecer em que" não pode afirmar que o Método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência."No mesmo diapasão, é a também recente nota técnica n. 48.074, elaborada pelo NAT-JUS/RS, em 13/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, com conclusão desfavorável, assentando que"as poucas evidências científicas até o presente momento, em relação ao método Cuevas Medeck, são de pouca consistência científica, não se podendo chegar a conclusão sobre real eficácia e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão". 7. "Cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). Com efeito, o magistrado deve levar em consideração que o próprio Judiciário pode afetar claramente os custos das atividades, caso não aprecie detidamente todas as razões e os fatos das causas trazidas ao Estado-juiz. Muito embora seja certo que há uma vinculação de todas as relações contratuais à função social, 'não se pode confundir a função social do contrato com a justiça social a ser implementada pelo Estado através de políticas públicas' (TIMM, Luciano Benetti. O novo direito civil: ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 113-125)" ( AgInt no REsp 1879645/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1979069 SP 2021/0405322-0, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Destaco ainda os seguinte arestos de outros tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO CUEVAS MEDECK. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. TERAPÊUTICA EXPERIMENTAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de condenação do réu à autorização e custeio dos tratamentos pelo método Cuevas Medek Exercises - CME e integração sensorial no método AYRES a ser realizado com profissional especialista em síndrome de Down. 1.1. Nas razões de apelação, o autor postula a reforma da sentença a fim de determinar que o réu continue a viabilizar o tratamento fisioterápico, sempre que houver indicação do tratamento por profissional médico. 2. O art. 10, § 1º e § 4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde. 3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou o rol de procedimentos em eventos em saúde editando a Resolução Normativa nº 465/2021 e o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos EREsp. nº 1886929/SP e 1889704/SP, estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do rol editado pela ANS, nos seguintes termos: ?1 - O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.? (Informativo nº 740 de 13 de junho de 2022)
.
4. A fisioterapia com método Cuevas Medeck não se enquadra entre as hipóteses excepcionais ao rol taxativo da ANS, considerando tratar-se de terapêutica experimental.
5. Jurisprudência: ?(...) Quanto ao Método Cuevas Medek Exercises (CME), a Nota Técnica n. 49.095, elaborada pelo NAT-JUS/PR, em 12/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, conclui que não há evidência científica a justificar a sua prescrição e que: a) "Considerando os efeitos do Método CME, as evidências científicas são restritas, com um número extremamente limitado de artigos publicados (pesquisas realizadas nas principais bases de dados MEDLINE via PubMed,SciELO e LILACS)"; b) "A ABRAFIN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL) emitiu parecer em que" não pode afirmar que o Método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência."No mesmo diapasão, é a também recente nota técnica n. 48.074, elaborada pelo NAT-JUS/RS, em 13/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, com conclusão desfavorável, assentando que"as poucas evidências científicas até o presente momento, em relação ao método Cuevas Medeck, são de pouca consistência científica, não se podendo chegar a conclusão sobre real eficácia e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão".
7. "Cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). Com efeito, o magistrado deve levar em consideração que o próprio Judiciário pode afetar claramente os custos das atividades, caso não aprecie detidamente todas as razões e os fatos das causas trazidas ao Estado-juiz. Muito embora seja certo que há uma vinculação de todas as relações contratuais à função social, 'não se pode confundir a função social do contrato com a justiça social a ser implementada pelo Estado através de políticas públicas' (TIMM, Luciano Benetti. O novo direito civil: ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 113-125)" ( AgInt no REsp 1879645/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 8. Agravo interno não provido?. ( AgInt no REsp n. 1.979.069/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 17/6/2022). 6. Apelação improvida. (TJ-DF 07002444420228070001 1647108, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. PRETENSÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO CME - "CUEVAS MEDEK EXERCISE". Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência diante da necessidade de melhor instruir o feito visando demonstrar a inexistência de terapias alternativas às convencionais disponíveis na rede pública de saúde. Decisão que, em sede de cognição sumária, merece ser mantida.
Precedente recente do C. STJ no sentido de que o método CME - "Cuevas Medek Exercise" não possui registro e nem comprovação científica da sua eficácia, tampouco da prevalência com relação as demais métodos fisioterápicos.
Posicionamento consolidado pelo C. STF ao apreciar o RE 657718, em sede de repercussão geral (Tema 500), fixando a tese de que, em regra, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos de natureza experimental, não registrados e autorizados pela ANVISA, o que se aplica, de uma forma geral, aos procedimentos na área da saúde com um todo. Precedentes deste e. Tribunal no sentido de que, uma vez comprovada a eficácia cientifica do tratamento pleiteado, cabe ao Estado (lato sensu) a sua imediata disponibilização com fulcro no art. 196 da CRFB. Incidência da Súmula nº 59 deste Tribunal. Decisão que não se revela teratológica, contrária à lei ou a prova dos autos, ao menos nesta fase processual. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00168667820238190000 202300223701, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/06/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

Nada obstante, os tratamentos pelos métodos Pediasuit e Bobath, também almejados no caso
sub judice,
são métodos que ainda estão em caráter meramente experimental e sem embasamento científico, razão pela qual o plano de saúde está desobrigado ao custeio, não constando no rol da ANS e sem qualquer exceção prevista na jurisprudência. Inclusive,
destaca-se que há massiva jurisprudência do colendo Tribunal Superior no desígnio de
ilidir a obrigação das operadoras de saúde em arcar com o tratamento Pediasuit
.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. TRATAMENTO. MÉTODO THERASUIT. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Na hipótese, a questão jurídica infralegal devolvida ao Superior Tribunal de Justiça diz respeito à legalidade ou não de o plano de saúde negar cobertura para tratamento do agravante pelo método Therasuit. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.
3. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.395/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - p.: 23/6/2023)

A jurisprudência deste Sodalício caminha no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. Lei FEDERAL Nº 14.454/2022, QUE ALTEROU A Lei Nº 9.656/1998. ARTIGO 10, INCISOS I E II.
FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/ OU PEDIASUIT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS.
PARECER NAT JUS CNJ. 1. Recentemente (03/08/2022), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (Direito Privado – Terceira e Quarta Turmas) no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 firmou entendimento no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.
2. No caso do tratamento Therasuit não está preenchido o requisito da comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, tampouco de existência de recomendação da CONITEC. 3. Isso porque, a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT- JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, possui conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, em razão da constatação de escassez de estudos robustos acerca do tema, bem como em razão de o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, de maio de 2018, ter concluído que as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais, o que, de acordo com o artigo 10 incisos I, V, IX, da citada Lei n. 9.656/1998, leva à possibilidade de exclusão da relação contratual.
4. No mesmo sentido, consta do Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Edição Extraordinária nº 6 de 25 de Julho de 2022: 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5005314-58.2021.8.08.0048, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 02/08/2023)

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TERAPIA MULTIDISCIPLINAR
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS
– CUSTEIO -
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que a documentação acostada aos autos demonstre ter havido indicação de submissão às terapias indicadas, não restou configurada a situação de urgência ou emergência, do ponto de vista clínico, que justifique a determinação de cobertura das terapias fora do rol da ANS ou por meio de profissionais e clínicas que não integrem a rede credenciada ou própria da operadora agravante e nem tampouco a cobertura da integralidade das sessões indicadas com pagamento direto ao prestador.
2. A recente jurisprudência do STJ, em procedimento de overruling, decidiu que o rol de procedimentos obrigatórios da ANS não deve ser visto como meramente exemplificativo, situação que encareceria e tornaria padrões os planos de saúde, prejudicando a livre concorrência.
3. Recurso provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003534-33.2021.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data do Julgamento: 27/10/2021)

De outra face, especificamente em relação à Equoterapia, destaco que a questão também foi debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 204909/2023 RS, cujo o propósito recursal foi justamente decidir sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral.

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 20/01/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC/15.4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.
8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento.
9. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2049092 RS 2023/0020350-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Nessa linha, conforme é possível extrair do entendimento jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça, que
reconheceu a demonstração de eficácia científica da equoterapia para o tratamento de casos como o da parte ora agravado
, e considerando o previsto no art. 10, §13, da Lei nº 9.454/1998, a
equoterapia versa como expressa e excepcional exceção da taxatividade do rol da ANS.

Portanto, diante de todas as considerações aqui expostas, da orientação jurisprudencial e da única exceção sedimentada no âmbito da Corte Superior em relação aos tratamentos postulados nos autos de origem pela parte ora agravada, tem-se que a operadora de saúde agravante apenas pode ser obrigada a fornecer a Equoterapia, uma vez que a ora recorrente não está obrigada a fornecer os demais métodos de tratamento previstos nos demais tratamentos postulados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a decisão agravada e
deferir parcialmente o pleito liminar pretendido pela autora/agravada
, determinando que a requerida/recorrente proceda à autorização, pronta e imediata,

tão somente para a realização da Equoterapia
, como determinado pela médica que o acompanha no item 5 do Laudo Médico lançado no ID nº 28908509 dos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, diante da reforma da decisão, a parte ora agravante fica desobrigada a fornecer os demais tratamentos pleiteados pela parte ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO CUEVAS-MEDEK. APROVADO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIAS PELO MÉTODO PEDIASUIT E THERASUIT. NÃO OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO. TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA QUE DEVE SER FORNECIDO DE FORMA EXCEPCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. LIMINAR PLEITEADA PELA PARTE AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA.

1)
O art. 10, § 1º e § 4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde.

2)
Em que pese as raras exceções a essa taxatividade, a fisioterapia com método Cuevas Medeck não se enquadra entre as hipóteses excepcionais, considerando tratar-se de terapêutica experimental. Jurisprudência STJ.

3)
Os tratamentos pelos métodos Pediasuit e Bobath, também almejados no caso sub judice, são métodos que ainda estão em caráter meramente experimental e sem embasamento científico, razão pela qual o plano de saúde está desobrigado ao custeio, não constando no rol da ANS e sem qualquer exceção prevista na jurisprudência. Inclusive, destaca-se que há massiva jurisprudência do colendo Tribunal Superior no desígnio de ilidir a obrigação das operadoras de saúde em arcar com o tratamento Pediasuit. Jurisprudência STJ e TJES.

4)
De outra face, especificamente em relação à Equoterapia, destaco que a questão também foi debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 204909/2023 RS, cujo o propósito recursal foi justamente decidir sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral. Jurisprudência STJ.

5)
Diante de todas as considerações expostas, da orientação jurisprudencial e da única exceção sedimentada no âmbito da Corte Superior em relação aos tratamentos postulados nos autos de origem pela parte ora agravada, tem-se que a operadora de saúde agravante apenas pode ser obrigada a fornecer a Equoterapia, uma vez que a ora recorrente não está obrigada a fornecer os demais métodos de tratamento previstos nos demais tratamentos postulados.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.